Tribunal: STJ
Processo: 2196364-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142662 - SP (2026/0002758-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
:
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - DF034235
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
JULIA FERREIRA DE MENEZES SOARA - MG237681
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - SP304469
VALTER DE SOUZA LOBATO - DF023419
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
:
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ALEXANDRE FURTADO GONÇALVES JÚNIOR - SP481170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. OBJEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.

SUSPENSÃO

DA

EXECUÇÃO

POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA E POR ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO
JUDICIAL/SEGURO-GARANTIA.
NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não possui
caráter automático. Cabe ao juízo da causa, à luz das circunstâncias concretas,
aferir a plausibilidade e a necessidade da medida.
2. No caso, a pretensão de suspender a execução fiscal com
fundamento em ações anulatórias e em alegada suspensão de exigibilidade por
depósito judicial e seguro-garantia demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. Existindo óbice processual ao conhecimento do recurso pela alínea
a do permissivo constitucional, fica prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial sobre o mesmo tema suscitado pela alínea c.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56967975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fb1b8dc-e434-4674-8555-e76c0a579819

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fb1b8dc-e434-4674-8555-e76c0a579819

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142662 - SP(2026/0002758-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - DF034235
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
JULIA FERREIRA DE MENEZES SOARA - MG237681
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - SP304469
VALTER DE SOUZA LOBATO - DF023419
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ALEXANDRE FURTADO GONÇALVES JÚNIOR - SP481170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. OBJEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA E POR ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO

NECESSIDADE
DE
REEXAME
JUDICIAL/SEGURO-GARANTIA.
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não possui
caráter automático. Cabe ao juízo da causa, à luz das circunstâncias
concretas, aferir a plausibilidade e a necessidade da medida.
2. No caso, a pretensão de suspender a execução fiscal com
fundamento em ações anulatórias e em alegada suspensão de exigibilidade
por depósito judicial e seguro-garantia demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.
Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Existindo óbice processual ao conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional, fica prejudicada a análise do dissídio
a
jurisprudencial sobre o mesmo tema suscitado pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LOCALIZA RENT A CAR
contra a
S/A
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento do Agravo de
Instrumento n. 2196364-71.2024.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Localiza Rent a
Car
visando reformar decisão interlocutória que, na execução fiscal de IPVA,
S/A,
acolheu parcialmente objeção de pré-executividade para extinguir a execução no tocante
a determinadas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e determinar o prosseguimento quanto
às demais.
A Corte
deu parcial provimento ao referido agravo de instrumento, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 315):

Agravo de Instrumento - Tributário - Execução fiscal - IPVA - Objeção de
pré-executividade - Suspensão da exigibilidade de débito inscritos em Certidões de
Dívida Ativa (CDA) controvertidas em ações anulatórias autônomas -
Descabimento Depósito judicial da quantia relativa a uma das demandas autônomas
reputado inadequado para tal finalidade, por exaustivas decisões judiciais
anteriormente proferidas - Matéria preclusa - Oferecimento de seguro-garantia -
Falta de amparo legal para suspensão do crédito nos autos da execução fiscal -
Observância do
do CTN, do
o da
e da súmula n. 112 do
art. 151
art. 9
Lei n. 6.830/80
A. STJ - Relativa prejudicialidade externa entre as causas que não enseja,
automaticamente, a suspensão do processo executivo - Acolhimento parcial da
defesa preliminar do contribuinte - Honorários advocatícios de sucumbência
devidos - Inteligência do Tema n. 1.076 do A. STJ - Decisão reformada - Recurso
parcialmente provido

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra foram rejeitados (fls. 346-
351).
Nas razões do recurso especial (fls. 357-388), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos arts. 313, inciso V, alínea
, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil,
a
defendendo, em síntese, que a existência de ação anulatória anteriormente ajuizada seria
suficiente para caracterizar a prejudicialidade externa e impor a suspensão da execução
fiscal, independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Ressalta, ainda, malferimento aos arts. 337, §§ 1o a 3o, 354 e 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, apontando litispendência entre embargos à execução fiscal e
ações anulatórias previamente ajuizadas.
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 436-448).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 450-452), por considerar que: (i) quanto à alínea
, não houve violação
a
direta de lei federal e a pretensão demandaria reexame do acervo fático-probatório,
atraindo a
; (ii) quanto à alínea , não foi atendido o requisito do cotejo
Súmula n. 7/STJ
c
analítico previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 455-472).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada (477-481).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Ao decidir sobre a pretensão de suspensão da execução fiscal quanto às CDAs
remanescentes, por suposta prejudicialidade externa com ações anulatórias e pela alegada
suspensão da exigibilidade dos créditos (depósito judicial e seguro-garantia), a Corte a
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
quo
(fls. 318-324):

Inicialmente, consoante se denota dos autos principais e em consulta ao
SAJ, as oito CDAs objeto da ação anulatória no 1033913-35.2016.8.26.0053 (nos
1.254.007.848,
1.255.596.278,
1.255.596.356,
1.255.596.389,1.255.596.445,
1.256.353.669, 1.256.353.736 e 1.256.353.825) não estão com as respectivas
exigibilidades suspensas, porquanto, apesar de haver quantia naqueles autos
depositada desde 2017, a sobredita demanda fora julgada parcialmente procedente,
em sua maior parte, favorável ao fisco estadual para manter os precitados
lançamentos, estando apenas aguardando o julgamento do Tema no 1.198 pelo E.
STF ao desfecho da controvérsia.
E quanto ao aludido depósito judicial, supostamente, tendente a suspender
a exigibilidade do crédito, depreende-se que tal requerimento fora realizado por
diversas vezes naqueles autos [...] contudo, fora reiteradamente rejeitado [...] dada
a patente preclusão que irremediavelmente se operou sobre a matéria, até mesmo em
virtude do quanto dispõe o
do CPC (fls. 318-321).
art. 507
Por conseguinte, não há que se falar na suspensão do crédito tributário
quanto às CDAs arguidas na ação anulatória no 1004393-59.2018.8.26.0053 (nos
1.264.509.681, 1.265.104.640, 1.265.107.114, 1.265.126.688, 1.265.126.699 e
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

1.265.133.978), garantidas naqueles autos por seguro-garantia, eis que o
do CTN é claro ao dispor que suspendem a exigibilidade do
art. 151, inciso II,
crédito tributário [...] o depósito do seu montante integral.
Tal afirmação vai ao encontro do teor da súmula no 112 do A. STJ [...] a
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151
do CTN [...] (fls. 322-323).
Descabido, ainda, se falar em prejudicialidade externa, pois as demandas
não são idênticas [...] o pedido de ambas é absolutamente distinto, pois na execução
fiscal se busca o adimplemento da dívida e na demanda anulatória pretende a
agravante declarar a nulidade do débito. Todavia, por versarem sobre o mesmo
débito tributário, a demanda anulatória e a execução fiscal são causas conexas, mas
a similaridade de questões não enseja, per se e automaticamente, o efeito pretendido
pela recorrente.
Supletivamente às normas insertas na
, também não se
Lei no 6.830/80
justificaria a suspensão da execução fiscal pelo fato de a propositura de qualquer
ação relativa ao débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-
lhe a execução [...].

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que deve ser determinada
a suspensão da execução fiscal com base nos arts. 313, alínea
, e 921, inciso I, do
a
Código de Processo Civil, em razão de prejudicialidade externa e risco de litispendência,
bem como pelo fato de os débitos estarem garantidos por depósito judicial e seguro-
garantia – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial").
A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a suspensão do
processo em razão de prejudicialidade externa não se reveste de caráter automático,
competindo ao juízo da causa, à luz das circunstâncias concretas, aferir a plausibilidade e
a necessidade da medida.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
QUANTO AOS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS INEXISTE CAUSA
SUSPENSIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DE QUESTÃO
PREJUDICIAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

II - Quanto à tese de violação do
V, a, do CPC, verifica-se que
art. 313,
a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
,
a quo
que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, analisando os
termos da ação anulatória, decidiu não haver causa suspensiva que impeça a
execução fiscal dos créditos referentes à NFGC no 505.918.617. Dessa forma,
para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese a
.
Súmula n. 7/STJ
III - Em relação à indicada violação do
do
, aplicável
art. 1.022
CPC/2015
às diversas teses recursais quanto às quais o recorrente aduziu existência de
omissão, não se vislumbra o alegado vício, tendo o julgador abordado a questão no
julgamento dos embargos de declaração. Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
, conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de Justiça.
IV - Frise-se, ademais, que o acórdão não destoa da jurisprudência desta
Corte ao reconhecer a inexistência de omissão do acórdão que julgou a apelação
quanto à questão que não fora impugnada em momento oportuno. Isso porque é
vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para
incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie
recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. Precedentes.
[...]
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
(REsp n. 1.939.595/PE
julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
11/5/2023.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE.
UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
CABE AO JUÍZO AFERIR A PLAUSIBILIDADE DA SUSPENSÃO
CONSOANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVERSÃO
DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
.
REEXAME

SÚMULA
283/STF
FÁTICOPROBATÓRIO.
.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a paralisação do
processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório,
cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as
circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
[...]
5. Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a necessidade de
suspensão do feito. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso, conforme
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

pretendido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a
qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
[...]
9. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro MANOEL ERHARDT
AREsp n. 1.944.806/SP
(Desembargador Convocado do TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe de 7/4/2022)

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. QUESTÃO
PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. À CRITÉRIO DO
JUÍZO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ.
[...]
X - No mais, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, de que é cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão
consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade
externa. Assim, não é necessária, como quer a parte recorrente, a extinção dos feitos
em razão dessa prejudicialidade. A propósito: AgInt no
, relator
REsp 1.679.887/SP
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
e AgInt no
19/12/2018
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.614.312/PE
DJe 7/2/2017.
XI - De qualquer forma, para a apreciação da pretensão recursal e
infirmar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de
prejudicialidade externa no presente caso, seria necessário revolver o conjunto
dos fatos objeto dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
XII - Uma vez aplicada a
, quanto à alínea a, fica
Súmula n. 7/STJ
prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes
decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento
diverso sobre uma mesma questão legal. XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Relator Ministro FRANCISCO
AREsp n. 1.651.863/SP
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
2/9/2021.

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 330),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: 263de0b3-9b25-4cf1-9b18-b9618a23fa5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.142.662 / SP
Número Registro: 2026/0002758-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010145720238260014 10028014320198260053 10043935920188260053 10226506920178260053
10339133520168260053 1254007848 1255596278 1255596356 1255596445 1256352648 1256353669
1256353736 1256353825 1264509681 1265104640 1265107114 1265126688 1265126699 1265133978
15090096920208260014 21963647120248260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - DF020118
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - MG166833
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - SP304469
INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - MG188579
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - DF020114
ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - DF034235
FERNANDA RODRIGUES LANA E SILVA - MG208817
VALTER DE SOUZA LOBATO - DF023419
JULIA FERREIRA DE MENEZES SOARA - MG237681
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
Documento eletrônico VDA56935665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: dc046dd7-2d04-4b06-a32b-124bc6357a88

MÔNICA MARIA PETRI FARSKY - SP127134
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ALEXANDRE FURTADO GONÇALVES JÚNIOR - SP481170
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: dc046dd7-2d04-4b06-a32b-124bc6357a88